Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inviável a insurgência do embargante acerca de contradição no acórdão recorrido, uma vez que a configuração da mácula consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a mera dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado
3. Frise-se que não há óbice para que a parte recorra do conteúdo material julgado, todavia que se valha de recurso apropriado, endereçado ao órgão jurisdicional competente, em lugar de repisar questões já examinadas e decididas por este Tribunal.
4. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.